Tribunal: TJPA
Processo: 0825927-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825927-45.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: JOAO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825927-45.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO J SAFRA S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE nº 21.678.

APELADO:
JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
ARIANE DE NAZARÉ CUNHA AMORAS DE ARAÚJO – OAB/ n° 16.966.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PORÉM, COM IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO AUTOR CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DO TAXÍMETRO. OBJETO QUE NÃO CONSTA NO AUTO DE APREENSÃO CIRCUNSTANCIADO ELABORADO POR DUAS OFICIAIS DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. RÉU QUE TINHA COMO PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TAXISTA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA SOMENTE APÓS QUASE 1 (UM) ANO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO TAXÍMETRO. REFORMA DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA CONSEQUENTE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença tão somente para excluir dela a obrigação de fazer e a consequente multa por descumprimento, ambas impostas ao autor, e por consequência, deve permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825927-45.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE:
BANCO J SAFRA S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE nº 21.678.

APELADO:
JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
ARIANE DE NAZARÉ CUNHA AMORAS DE ARAÚJO – OAB/ n° 16.966.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
BANCO J SAFRA S/A,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de
JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente os pedidos elencados na exordial, contudo, imputou ao Réu a obrigação de fazer c/c multa em caso de descumprimento, concernente a devolução do taxímetro que, em tese, teria sido apreendido junto com o veículo quando da realização da diligência concernente ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Em suas
razões (fls. ID 5598681 - Pág. 01/05),
o Apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante a imputação de obrigação de fazer relativa a devolução do taxímetro, eis que consoante o auto de busca e apreensão contido dos autos, assinado por duas oficiais de justiça - as quais possuem fé pública -, não consta a informação de teria sido apreendido junto com o veículo o taxímetro do Devedor. Isto posto, requer a exclusão da referida obrigação e da respectiva multa.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Apelado
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PORÉM, COM IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO AUTOR CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DO TAXÍMETRO. OBJETO QUE NÃO CONSTA NO AUTO DE APREENSÃO CIRCUNSTANCIADO ELABORADO POR DUAS OFICIAIS DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. RÉU QUE TINHA COMO PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TAXISTA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA SOMENTE APÓS QUASE 1 (UM) ANO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO TAXÍMETRO. REFORMA DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA CONSEQUENTE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, destaco que a controvérsia dos autos é verificar se o taxímetro do Devedor foi ou não apreendido com o veículo descrito na exordial.

Com efeito, analisando o documento de fls. ID 5598663 - Pág. 2 (Auto de Busca e Apreensão, Citação e Depósito), verifico que a diligência de apreensão do veículo foi realizada por duas oficiais de justiça, bem como de que na descrição pormenorizada do estado do veículo e sobre os objetos que estavam no mesmo,
não consta
qualquer menção ao taxímetro do Devedor. Vale dizer, ainda, que a diligência foi realizada em 24/08/2018, não tendo o Réu se insurgido a respeito do assunto em sua contestação apresentada em 13/09/2018, mas tão somente por meio de petição incidental protocolada em 13/08/2019. Isto posto, se o taxímetro se trata de um objeto de trabalho essencial para um taxista, soa no mínimo duvidoso a insurgência do Réu quase que 1 (um) ano após a apreensão do veículo.

Por sua vez, destaco que mesmo tendo sido oportunizado ao Réu contrarrazoar o recurso do Autor, a fim de impugnar as razões deste, o Interessado permaneceu inerte, não tendo produzido prova de suas alegações nem mesmo oposto fatos que em tese poderiam contradizer as alegações do Apelante.

Nesses termos, os fatos e provas contidos nos autos conduzem ao acolhimento das razões recursais.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelo que reformo parcialmente a sentença tão somente para excluir dela a obrigação de fazer e a consequente multa por descumprimento, ambas impostas ao Autor.

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021